Tribunal: TJSP
Processo: 1007782-51.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Admissibilidade da capitalização dos juros em contrato bancário. Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no recurso

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Admissibilidade da capitalização dos juros em contrato bancário. Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, neste sentido. Inadmissibilidade da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007782-51.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LEANDRO
VALADARES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38387
APELAÇÃO N. 1007782-51.2019.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO
APELANTE: LEANDRO VALADARES DE SOUZA
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação
fiduciária de veículo. Ação revisional. Admissibilidade da
capitalização dos juros em contrato bancário. Aplicação das
Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça.
Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no
caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Consideração do entendimento sedimentado no recurso
repetitivo n. 1.578.553/SP, neste sentido. Inadmissibilidade da
cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação
no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
196/200, de relatório adotado, que em ação revisional de contrato bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que houve cerceamento ao seu
direito de defesa, porquanto era necessária a realização de prova pericial pleiteada.
Argumenta que é indevida a capitalização dos juros, cobrada pela Tabela Price, requerendo
o recálculo do débito pelo Método de Gauss. Assevera ser ilegal a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, à falta de prova da prestação do serviço. Enfatiza que a cobrança do
seguro configura venda casada, devendo ser afastada sua cobrança.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação revisional de contrato bancário que foi
julgada improcedente. Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento.
Capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo sido pactuada a capitalização dos juros no contrato bancário
em análise, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal [taxa
de 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, quadro “VI”, especificação do crédito, (fls. 30)],
evidenciando de modo cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, tal
prática não constituiu ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Confira-se, a propósito, precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento submetido aos efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, no sentido de que “... a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827, Relatora p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
08-08-2012), mesmo porque, “nos contratos bancários firmados após a edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual
de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.” (STJ, AgRg no REsp 1231210/RS, Rel.
Ministro Raul Araújo, j. 14-06-2011).
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Tarifa de avaliação do bem.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil,
no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”, tem-se que
assiste razão ao recorrente em seu pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança de
questionada exação.
É que, na hipótese em apreço, conquanto seja moderado o valor da
tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da celebração do contrato
bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 30/35), tendo em vista que, a despeito de o
valor de R$ 420,00, cobrado a esse título ( fls. 30), corresponda a menos de 3% do valor do
veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar necessariamente na
legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que,
consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva
prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
Transcreve-se, a propósito, trecho do v. acórdão em que
consubstanciado o julgamento do recurso repetitivo em exame:

“Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BC em seu parecer. (...) Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas
nos recursos afetados. A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora
afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações,
nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado. Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota
fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e
embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de
bis in idem e enriquecimento sem causa. (...) Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva
prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor
(o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor
paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado. (...) Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer
uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança.
Essa limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução “artificial” das taxas de juros.
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal
(não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se reduzir as
taxas de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas
relações de consumo, como já tive oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi
no julgamento do já aludido Tema 618/STJ.”
Logo, neste ponto, merece a insurgência guarida para declarar a
nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da tarifa de avaliação do bem (quadro
VI, especificação do crédito, fls. 30).
Seguro de proteção financeira.
No que concerne ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada”, justifica-se a postulação de reconhecimento da ilegitimidade da contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do seguro prestamista na espécie.
Deveras, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de seguro de proteção
financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora,
tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Destarte, o recurso vinga também em relação ao reconhecimento da
invalidade da contratação do seguro de proteção financeira (quadro VI, especificação do
crédito , fls. 30).
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para o fim de vedar a cobrança da tarifa de avaliação do bem e
do seguro prestamista, determinando a repetição simples do indébito, com correção
monetária a partir da data da celebração do contrato, computados juros legais de mora
desde a citação. E, diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência recíproca, mas não
equivalente, de sorte que arcará o autor com o pagamento de 33% do valor das custas e
despesas processuais, arcando o réu com os 67% remanescentes. E, observado o mesmo
critério, os honorários devidos ao advogado do autor ficam arbitrados, por apreciação
equitativa, em R$ 1.200,00 e a verba honorária cabente ao patrono do réu fixada R$
600,00, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)